Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante o art. 196, da Constituição Federal, extrai-se que o direito à saúde ocupa posição de destaque dentre todos aqueles direitos que ostentam os indivíduos. Assim, consequentemente, sua proteção também se demonstra diferenciada, haja vista que sua tutela deficitária pode ensejar severos prejuízos ao necessitado, até mesmo a morte, a qual encerra qualquer possibilidade de usufruição de direitos pela pessoa natural.
2. Precedentes desta Corte consolidam o entendimento que a prestadora de plano de saúde até pode estipular as doenças que terão cobertura contratual, mas não lhe é permitido restringir os tratamentos indicados pelo médico assistente quanto a tais enfermidades. Nesta hipótese, se a doença está coberta pelo plano, é dever da prestadora fornecer o tratamento indicado, inclusive se tratando de medicamento que não consta em rol da ANS.
3. A jurisprudência deste Tribunal, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que a exigência de constar no rol da ANS deve ser mitigada diante do direito constitucional à saúde, especialmente quando restar demonstrado que o medicamento pleiteado é a única alternativa possível para o devido tratamento da doença.
4. Assim, não há, então, óbices de natureza legal ou contratual que possam justificar a recusa da prestadora do plano de saúde em fornecer o medicamento pleiteado pelo beneficiário enfermo.
5. Recurso conhecido e não provido.